Tribunal: TJMT
Processo: 1028176-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028176-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO - CPF: 567.827.991-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO SANEADORA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PROPOSTA AINDA NÃO APRESENTADA À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – MULTA APLICADA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – ART. 1.026, §2º, DO CPC – LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A interposição de embargos de declaração exige, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão combatida, hipóteses inexistentes na espécie.

A decisão saneadora impugnada fixou expressamente que, após a apresentação da proposta de honorários pelo perito nomeado, a parte ré seria intimada para fins de manifestação e depósito, em clara obediência ao disposto no art. 465, §3º, do CPC.

A proposta de honorários periciais foi protocolada em 07/04/2025, dois dias após a interposição dos embargos de declaração, o que demonstra, de forma inequívoca, que o recurso foi manejado antes mesmo da existência do suposto vício que pretendia combater.

Tal circunstância evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos, legitimando a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, com destinação à parte adversa, sem que se verifique qualquer prejuízo à defesa ou afronta ao devido processo legal.

A invocação do princípio da instrumentalidade das formas não se sustenta diante da ausência de irregularidade processual ou de prejuízo concreto, tampouco se presta a legitimar condutas incompatíveis com a boa-fé e a lealdade processual.

A decisão agravada encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a imposição de multa quando os embargos de declaração são utilizados com finalidade de retardar o andamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028176-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA: CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde Cumulada com Declaratória de Cláusula Abusiva e Pedido de Tutela de Urgência "Inaudita Altera Parte" n. 1010588-26.2024.8.11.0002, ajuizada por
CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO,
que rejeitou os embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão na decisão saneadora de Id. 188373432 (Autos de origem) e aplicou

à parte embargante, ora agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, ante o caráter protelatório do recurso.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que a penalidade imposta se mostra absolutamente descabida, porquanto os embargos de declaração interpostos tinham o objetivo legítimo de sanar omissão na decisão que havia deferido a prova pericial atuarial, determinando a apresentação de proposta de honorários pelo perito sem, contudo, assegurar à parte a prévia oportunidade de manifestação sobre o referido valor, nos termos do art. 465, §3º, do Código de Processo Civil.

Destaca que, à época da interposição dos embargos, sequer havia sido protocolizada a proposta de honorários, a qual somente foi juntada posteriormente, afastando qualquer conotação de má-fé ou intenção procrastinatória.

Aduz que os embargos de declaração foram interpostos com base na boa-fé processual e em estrita observância ao devido processo legal, buscando apenas garantir o direito à impugnação dos valores periciais. Invoca, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do CPC, ao argumentar que eventual irregularidade formal não pode ensejar penalização se ausente qualquer prejuízo processual.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, excluindo-se a multa imposta por pretensa protelação, ao tempo em que pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com o sobrestamento da demanda originária, em razão do risco de dano irreparável pela exigência de pagamento da multa indevida.

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 26/08/2025, conforme Id. 309715378.

Contraminuta acostada no Id. 321796392
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 308910857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão na decisão saneadora de Id. 188373432 (Autos de origem) e aplicou

à parte embargante, ora agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa, ante o caráter protelatório do recurso.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar sobre a regularidade e validade dos índices e forma de atualização do contrato da autora.

Considerando tratar-se de relação de consumo e o fato da ré defender a validade da cobrança, inverto o ônus da prova em favor da consumidora e determino que a prova seja produzida pela ré, além do que foi requerida exclusivamente por ela.

Intimadas as partes para indicar provas a ré pediu a realização de perícia atuarial para constatar a validade dos valores cobrados.

Defiro a prova e para sua realização nomeio a empresa Noctua Peritas, localizada na Top Co-Working, Rua Comandante Costa, nº 1649A, Bairro Centro Sul, em Cuiabá-MT, CEP: 78020-400, fone (65) 99996-1578, e-mail contato@noctuaperitas.com.br, que mediante um de seus profissionais realizará os trabalhos.

Às partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos em 10 (dez) dias.

Assim feito, intime-se o Sr. Perito quanto ao interesse nos trabalhos. Em caso positivo deverá apresentar proposta de honorários no prazo de 10 (dez) dias.

Com a proposta intime-se a ré para depósito do valor no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo-se iniciar os trabalhos mediante indicação do Sr. Perito quanto ao local, data e horário para início dos trabalhos.

Fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, quando as partes deverão ser intimados a manifestar-se em 15 (quinze) dias.

Cumpridas as determinações supra, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.”

Após a oposição de embargos de declaração, a decisão objurgada restou assim redigida:

“Vistos...

Trata-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A em face da decisão de saneamento e organização do processo (Id. 188373432), por meio da qual foi deferida a prova pericial atuarial requerida pela própria embargante, com nomeação de perito, determinação para apresentação de proposta de honorários e posterior depósito.

A embargante sustenta a existência de omissão, alegando que não teria sido oportunizada a prévia manifestação sobre a proposta de honorários, nos termos do art. 465, §3º, do CPC.

Os embargos, todavia, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, não se verifica qualquer dessas hipóteses. A decisão é clara e suficiente ao dispor que, após a apresentação da proposta de honorários, a parte ré seria intimada para fins de depósito, o que pressupõe a prévia ciência da proposta e, por conseguinte, a possibilidade de manifestação, conforme o rito ordinário.

Além disso, cumpre destacar que a proposta de honorários periciais (Id. 189757093) foi apresentada
após
a interposição dos presentes embargos, ou seja, em
07/04/2025
, ao passo que os embargos foram protocolizados em
05/04/2025
.

Isso evidencia, de forma inequívoca, que o suposto vício apontado sequer existia no momento da interposição do recurso, o que revela a absoluta impropriedade de sua utilização e o caráter manifestamente protelatório da medida.

A interposição de embargos de declaração dissociados das hipóteses legais e voltados apenas ao retardamento do regular andamento do feito configura abuso do direito de recorrer, sujeitando a parte à sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por ausência dos requisitos legais, e
aplico à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, a ser revertida em favor da parte autora.

Determino nessa oportunidade a intimação do requerido para falar sobre a proposta de honorários em cinco dias.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.” (Id. 202170986 – Autos de origem)

A decisão que acolheu os embargos de declaração retromencionados, restou assim redigida:

“Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para acrescentar ao dispositivo o seguinte: “8. Nesse passo, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, hei por bem
deferir,
em parte, o pedido de tutela de urgência, de modo a
determinar
que a requerida
restabeleça os domínios das contas das plataformas digitais do Instagram e Facebook,
a fim de que esta obtenha o acesso seguro as redes sociais, em nome de seus usuários (@patianthoni e @goldessence) vinculando o novo e-mail: patriciagoncalves197@gmail.com , no prazo de 05 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.”.”

Pois bem. Ao julgar os embargos declaratórios, o juízo de origem — 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT — consignou expressamente que a decisão saneadora anteriormente proferida havia determinado que, apresentada a proposta de honorários periciais pelo expert nomeado, seria a parte ré intimada para fins de depósito, o que implica, inequivocamente, a prévia ciência da proposta e, por conseguinte, a possibilidade de manifestação da parte interessada dentro do devido prazo legal, nos termos do art. 465, §3º, do Código de Processo Civil.

Importa sublinhar que a própria cronologia dos atos processuais revela que a proposta de honorários foi juntada aos autos em 07/04/2025, ao passo que os embargos de declaração foram opostos em 05/04/2025. Em outras palavras, no momento da interposição do recurso, o pretenso vício de omissão não existia sequer em plano fático-processual, circunstância que desnatura por completo a alegação de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa.

A tese recursal, portanto, assenta-se em base logicamente falaciosa: pretende-se a nulidade de decisão por vício que sequer existia quando da impugnação.

Tal conduta, mais do que meramente improcedente, revela inequívoco desvio da função recursal, que é a de viabilizar a dialética processual e não de obstaculizar o regular curso do feito, caracterizando abuso do direito de recorrer.

O artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, expressamente autoriza a aplicação de multa quando constatada a interposição de embargos de declaração com intuito protelatório:

"
Art. 1.026.
[...]

§2º
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

No caso concreto, a decisão agravada demonstrou com absoluta clareza, mediante fundamentação robusta e lógica, a impropriedade do recurso aclaratório.

A menção expressa, na decisão saneadora, à intimação da parte ré após a apresentação da proposta de honorários periciais, revela o cumprimento integral do comando legal do art. 465, §3º, do CPC. De modo algum houve violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal) ou do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF).

No mesmo sentido, embora a recorrente tenha invocado o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), é imperioso ressaltar que esse princípio — importante para a preservação dos atos processuais e para a efetividade do processo — não pode ser manejado como escudo para validar práticas processuais evidentemente abusivas. A instrumentalidade das formas não socorre à parte que interpõe recurso desprovido de fundamento fático-jurídico e que busca, com ele, apenas a procrastinação indevida da marcha processual.

Ademais, não há qualquer demonstração concreta de prejuízo processual ou de risco de dano irreparável à parte agravante.

A multa imposta é de 2% sobre o valor atualizado da causa, não se caracterizando como gravame apto a configurar periculum in mora ou violação à proporcionalidade.

Portanto, a decisão combatida não apenas respeitou as balizas legais do processo civil, como também aplicou com correção e moderação o mecanismo sancionatório do art. 1.026, §2º, do CPC, em resposta à interposição de recurso que, por sua própria natureza e momento processual, revelou-se flagrantemente incabível.

Colaciono precedentes deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO – REDISCUSSÃO – INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, §2º, DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS COM MULTA.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Visibilidade manifesta de descabimento dos aclaratórios, por irrecorribilidade fundada em ponto vazio, mister sua rejeição, com aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, diante do nítido caráter protelatório, ante o abuso do direito de recorrer, notadamente pelo retardo imotivado do curso processual pelo uso indevido dos instrumentos processuais. Multa aplicada em 2% (um por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, em favor do embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

(N.U 1021685-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ANÁLISE DE AGRAVO INTERNO QUE DISCUTIA MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CONFIGURAÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

2
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e suspender o feito executivo, mantendo a penhora já efetivada. A embargante alegou omissão quanto ao exame do agravo interno interposto contra decisão monocrática que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Reconhecida a omissão, pois o julgamento do agravo de instrumento não prejudicava automaticamente a análise da multa aplicada, que possui objeto autônomo.

4. O agravo interno versava unicamente sobre a sanção imposta pela interposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

5. Verificado que os embargos de declaração anteriores não apontavam vícios do art. 1.022 do CPC, mas apenas rediscutiam matéria já enfrentada, caracterizando abuso do direito de recorrer.

6. A multa aplicada em 2% sobre o valor atualizado da causa observa os limites do art. 1.026, §2º, do CPC, possuindo caráter pedagógico e proporcional, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça.

III. Razões de decidir

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, negando-se provimento ao agravo interno, mantendo a multa aplicada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos, negando-se provimento ao agravo interno, mantendo a multa aplicada.

Tese de julgamento: “1. Omissão reconhecida quanto à análise do agravo interno que impugnava multa por embargos declaratórios protelatórios.
2. A multa do art. 1.026, §2º, do CPC mantém-se válida quando o recurso de embargos de declaração se limita a rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios específicos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1965085/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.05.2022; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1025337-96.2022.8.26.0100, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2023; TJ-MG, Embargos de Declaração nº 5187769-98.2016.8.13.0024, Rel. Des. Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível, j. 22.05.2024.”

(N.U 1017731-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) (Destaquei)

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por estar em consonância com os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da celeridade processual, além de não ter causado qualquer prejuízo concreto à parte agravante, que permanece com a faculdade de impugnar os honorários periciais no momento oportuno, já devidamente assegurado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026